Tribunal: TJES
Processo: 5006358-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006358-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DIAS CALVACANTE registrado(a) civilmente como LEANDRO DIAS CALVACANTE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
LEANDRO DIAS CAVALCANTE
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Comarca de Ibatiba
, que manteve a prisão preventiva do paciente tendo em vista a condenação pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
, à pena de 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária de 525 dias-multa.

Segundo a inicial, a prisão reputa-se ilegal, pois: a) o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; b) o paciente possui doença grave com comprometimento da função renal; c) o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ao passo que a sua manutenção em regime fechado não deve ser admitida; d) não houve fundamentação concreta para a manutenção da prisão na sentença.

Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença de primeira instância, com imposição de medidas cautelares que se fizerem necessárias.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se a colocação do paciente em regime de cumprimento de pena compatível com o semiaberto (documento 2972259).

A autoridade coatora prestou as devidas informações (documento 3034642).

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 18 de agosto de 2022.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006358-28.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO DIAS CALVACANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
LEANDRO DIAS CAVALCANTE
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Comarca de Ibatiba
, que manteve a prisão preventiva do paciente tendo em vista a condenação pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei de Drogas
, à pena de 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária de 525 dias-multa.

Segundo a inicial, a prisão reputa-se ilegal, pois: a) o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis; b) o paciente possui doença grave com comprometimento da função renal; c) o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ao passo que a sua manutenção em regime fechado não deve ser admitida; d) não houve fundamentação concreta para a manutenção da prisão na sentença.

Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença de primeira instância, com imposição de medidas cautelares que se fizerem necessárias.

Pois bem.

Como visto, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido aplicada a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o juízo assim fundamentou: "não permito o réu aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, bem como porque presentes os requisitos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal".

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o fato de a parte ter permanecido presa durante toda a instrução, sem alteração em sua situação fática ou jurídica, autoriza a manutenção da prisão em sentença. Vejamos:

Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau. (AgRg no RHC n. 158.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Frise-se que, com a prolação da sentença condenatória, reforçam-se os indícios de autoria, prova da materialidade, bem como a necessidade de manutenção da ordem pública.

Além disso, sabe-se que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a colocação do paciente em liberdade, especialmente quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema, tema, mais uma vez, trago o entendimento do STJ:

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (RHC n. 162.799/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Lado outro, razão assiste à defesa quando afirma que se reputa ilegal a manutenção da prisão do réu em regime mais gravoso do que o fixado em sentença.

Segundo já decidido por esta Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DA PRISÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM AS REGRAS DO REGIME PRISIONAL ORDEM CONCEDIDA. na sentença condenatória proferida em desfavor do paciente que foi determinada a expedição da Guia de Execução provisória e foi imposto a este o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Consigno que a teor do disposto na Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Uma vez que foi imposto ao paciente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, sendo necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução, sob pena de estar-se impondo este regime mais gravoso de segregação. Precedentes STJ - Precedentes.(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200033007, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Assim, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado contraria o dispositivo da sentença e configura situação mais gravosa ao réu.

Portanto, deve ser confirmada a decisão liminar para que seja mantido o paciente em regime de pena compatível com o semiaberto.

Por fim, quanto às condições de saúde do paciente, entendo que esta não justifica a revogação da prisão ou mesmo sua colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II do CPP.

Não há nos autos provas suficientes que evidenciem a impossibilidade do paciente realizar o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional.

Além disso, os documentos juntados pela defesa evidenciam a realização de uma biópsia renal em 2015. Igualmente, o exame anátomo-patológico, bem como o exame de imagem também são do mesmo ano.

Logo, além de não haver provas de que o tratamento não pode ser realizado na prisão, também não há documentos que evidenciem o atual estado de saúde do paciente.

Isso posto, sem maiores delongas, confirmo a liminar e, assim, concedo parcialmente a ordem para que seja compatibilizada a prisão provisória com o cumprimento de pena em regime semiaberto aplicado na sentença.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES DE SAÚDE PRECÁRIAS NÃO COMPROVADAS. EXAMES MÉDICOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o fato de a parte ter permanecido presa durante toda a instrução, sem alteração em sua situação fática ou jurídica, autoriza a manutenção da prisão em sentença. Frise-se que, com a prolação da sentença condenatória, reforçam-se os indícios de autoria, prova da materialidade, bem como a necessidade de manutenção da ordem pública. 2. Lado outro, razão assiste à defesa quando afirma que se reputa ilegal a manutenção da prisão do réu em regime mais gravoso do que o fixado em sentença. Assim, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado contraria o dispositivo da sentença e configura situação mais gravosa ao réu. 3. Por fim, quanto às condições de saúde do paciente, entendo que esta não justifica a revogação da prisão ou mesmo sua colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II do CPP. Não há nos autos provas suficientes que evidenciem a impossibilidade do paciente realizar o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional. Os documentos juntados pela defesa evidenciam a realização de uma biópsia renal em 2015. O exame anátomo-patológico, bem como o exame de imagem também são do mesmo ano. Logo, além de não haver provas de que o tratamento não pode ser realizado na prisão, também não há documentos que evidenciem o atual estado de saúde do paciente. 4. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.